Tribunal: CARF
Processo: 13974.720046/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13974.720046/2014-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.738 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
INSUAGRO AGROINDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2014
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE
IRPJ. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O marco inicial de contagem do prazo decadencial para a
restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ (lucro real anual), inicia-se
após a entrega da declaração de rendimentos (Lei 9.430/96, art. 6° e RIR/99,
art. 858, § 1°, inciso II).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para considerar como não decaído, o direito à restituição/compensação do
Saldo Negativo relativo ao exercício de 2009, e determinar o retorno do feito à Unidade de
Origem para que analise o direito creditório. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.737, de 22 de julho de 2021,
prolatado no julgamento do processo 13974.720045/2014-42, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, José Roberto
Adelino da Silva (suplente convocado), Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga,
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e André Severo Chaves.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13974.720046/2014-97
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.738 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.720046/2014-97

Trata o presente processo do Pedido de Restituição formulado pela interessada,
tendo por objeto o indébito relativo ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de
2008.
Em seu pedido, esclareceu que o pedido de restituição foi apresentado
manualmente, tendo em vista que a Receita Federal não permitiu o processamento e transmissão
do respectivo pedido eletrônico, sob a justificativa de que o crédito pleiteado estaria prescrito.
Ressaltou que, considerando que tal crédito é relativo a saldo negativo de IRPJ
apurado no ano de 2008, e que a respectiva DIPJ foi entregue em 16/10/2009, o prazo de
prescrição para a apresentação do pedido de restituição teria início apenas a partir da data de
entrega da declaração, assim a prescrição relativa ao período objeto de restituição ocorreria em
15/10/2014.
Em análise procedida em pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Joinville,
a Autoridade Fiscal exarou o Despacho Decisório, indeferindo o pleito da contribuinte.
Esclareceu que o fato gerador do direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2008 teve início em 01/01/2009, ultimando-se em 31/12/2013, constatando-se que
o direito à repetição do indébito encontrava-se prescrito na data de formalização do pedido.
Transcreveu os arts. 168, I, do CTN, 1o e 2o da Lei no 9.430 de 1996, o Ato Declaratório no 3, de
7 de janeiro de 2000, e art. 4o, I, da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de
2008, bem como citou jurisprudência administrativa, do Carf, e judicial.
Ali concluiu-se, in verbis, que:

Inconformada, a contribuinte formalizou a manifestação, requerendo a sua
procedência, com o total deferimento do pedido de restituição do saldo negativo em questão.
Em síntese, arguiu que:
– o parecer acolhido para a emissão do despacho decisório está plenamente
desprovido da legislação que trata da contagem do prazo prescricional de tributos sujeitos à
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.738 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.720046/2014-97

homologação, das regras de restituição de tributos retidos na fonte e dissociado da legislação que
disciplina a restituição de tributos quanto a penalidades no caso de restituição e compensações
não homologadas/reconhecidas pela Receita Federal;
– após transcrever o art. 168, I do CTN e o art. 6o, § 1o, II, da Lei no 9.430 de
1996, este em sua versão atual, dada pela Lei no 12.844, de 2013, e com a versão anterior à
referida alteração, argumenta que a autoridade fiscal levou em consideração a atual redação do
art. 6o, da Lei no 9.430 de 1996, sem verificar que os períodos anteriores à alteração têm seu
prazo de contagem resguardado pela legislação anterior;
– o fato de o Ato Declaratório SRF no 3/2000 ter possibilitado antecipar o prazo
da compensação ou restituição não significa que este tenha antecipado o prazo final para tanto,
até porque Poe ser uma norma executiva não pode mudar prazos estabelecidos por lei que
impliquem perdas para o contribuinte;
– além disso, o art. 28 da Lei no 8.541, de 1992, já dispunha que as pessoas
jurídicas que optaram pelo Lucro Real Anual, a diferença verificada entre o imposto devido na
declaração e o imposto pago referente aos meses do período-base anual será compensada com o
imposto mensal a ser pago nos meses subsequentes ao fixado para a entrega da declaração anual
se negativa, assegurada a alternativa de restituição do montante a pagar;
– o Carf tem decidido que o termo inicial do prazo para o pedido de restituição de
saldo negativo de IRPJ e de CSLL é o dia da efetiva entrega da declaração e não a data do
primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do período de apuração (traz ementas de
acórdãos) cita também doutrina.
– a respeito da restituição de saldo negativo do IRPJ que contenha na sua
composição imposto de renda retido na fonte, outro aspecto importante é que o contribuinte que
sofreu a retenção não tem condições de apurar com exatidão, no primeiro dia útil do ano
subsequente, os valores retidos de imposto de renda por terceiros, dependendo, para tanto, do
recebimento do informe de rendimentos ou de consulta deste no E-CAC da Receita Federal, o
qual só é possível após a transmissão da Dirf pelo contribuinte responsável pela retenção. No
caso concreto, foi declarado pelo Banco do Brasil S/A o valor, sendo que tal valor foi retificado
para maior;
– “se acaso a alegação constante do despacho decisório fosse definitiva, em
relação à declaração entregue a Requerente não poderia ter feito o Requerimento em tempo
hábil, pois o dia 31/12/2013 e 01/01/2014 não eram dias úteis, quando então deveria protocolar
no primeiro dia útil seguinte e retificar a DIPJ, ou seja, tinha um único dia útil para formalizar o
pedido relativo aos valores declarados via retificação da DIRF em 30/12/2013, o que demonstra
que o prazo prescricional só pode iniciar a contagem após a entrega da DIPJ”;
– a Receita Federal não tem condições de decidir sobre a restituição ou
compensação de saldo negativo antes da entrega da Dirf e da DIPJ, porque a Dirf que informa
para a Receita Federal o rendimento e o imposto retido é apresentada após o término do ano-
calendário, geralmente até o último dia do mês de fevereiro no ano subsequente;
– conforme demonstrado, a contagem do prazo inicial de restituição do saldo
negativo a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do período de apuração,
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.738 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.720046/2014-97

esta dissociada da legislação que trata da restituição e compensação de saldo negativo do IRPJ,
por apresentar vícios legais quanto à contagem de prazo que implicam em penalidades ao
contribuinte.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, o direito creditório não foi
reconhecido.
Inconformada com a decisão de origem, a contribuinte apresentou recurso
alegando em síntese:
- Que a recorrente submete-se ao regime de apuração anual e que protocolou em
11/03/20014 pedido de restituição referente ao saldo negativo de IRPJ de 2008.
- Que a declaração de 2008 (DIPJ 2009) tinha como prazo de entrega 16/10/2006,
conforme IN SRF 964/2009.
Por fim, requer seja recebido o recurso para reforma a decisão proferida
determinando o deferimento do pedido de restituição.
Este é o relatório do essencial.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Verifica-se que a celeuma dos autos seria o prazo para requerer a restituição de saldo
negativo de IRPJ. A recorrente alega que o prazo de 05 anos somente deveria ser
contado a partir da data da entrega de declaração da DIPJ.
Entendo ter razão à Contribuinte, senão vejamos:
O saldo negativo surge da consolidação dos débitos do período com os valores
recolhidos ao longo do mesmo. Quer isto dizer que apenas por ocasião da entrega da
declaração de rendimentos que surge o saldo negativo passível de ser utilizado como
crédito em compensações.
Desta forma, antes da apresentação da DIPJ, documento próprio para a promoção de tal
encontro de valores, não há como saber se haverá saldo negativo passível de
compensação ou o seu montante, menos ainda intentar qualquer compensação.
Desta forma, uma vez que a prescrição se caracteriza pela perda do direito de agir face a
inercia do agente, vai contra a sua própria natureza começar a contagem antes que a
parte tenha a possibilidade de agir, isto é, apresentar a declaração de compensação.
Por tanto, concluo que em se tratando de compensação com saldo negativo, o termo
inicial para o prazo prescricional é a data da entrega da DIPJ, ou a data limite em que
esta deveria ser entregue.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.738 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.720046/2014-97

Firmada esta premissa, tem-se que a IN SRF no 964/2009 estabeleceu o dia 16/10/2009
como data limite para a entrega da DIPJ Ano Calendário 1998, conforme transcrevo:
Art. 4o As declarações geradas pelo programa DIPJ 2009 versão 2.0 devem ser
apresentadas até as 23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e
cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, do dia 16 de outubro de 2009,
pelas pessoas jurídicas tributadas em pelo menos um dos períodos de apuração
durante o ano-calendário de 2008, com base no lucro real, e pelas pessoas
jurídicas imunes ou isentas.
Conforme se extrai da cópia da DIPJ Ano Calendário 2008, fls. 14 e segs, a data limite
16/10/2009, só então começando a contar o prazo prescricional de 05 anos.
Nesse sentido, a interpretação que entendo ser mais coerente é de que o prazo para se
pleitear a restituição do crédito de saldo negativo inicia-se a partir da data em que este
crédito encontra-se disponível para ser restituído ou compensado.
Analisemos, portanto, o art. 6o, da Lei no 9.430/96, fazendo-se um panorama entre a
norma vigente à época dos fatos, e a norma atual, a seguir transcritos:
Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
Redação Vigente à Época dos Fatos
§1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I -pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no §2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega
da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
(grifos nossos)

Redação Atualmente Vigente
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte
tratamento: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março
do ano subsequente, observado o disposto no § 2o; ou (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos
termos do art. 74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Pelo dispositivo supra, fica evidente que antes da vigência da Lei no 12.844/2013, a
legislação previa que o crédito de saldo negativo somente poderia ser compensado após
a entrega da declaração de rendimentos gerada através do programa DIPJ que para o ano
de 2009, poderia ser entregue até o dia 16/10/2009
Nesse mesmo sentido, já fora decidido em diversos julgados do CARF, à vista das
ementas a seguir:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE
IRPJ. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. O marco inicial de contagem do
prazo decadencial para a restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.738 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.720046/2014-97

(lucro real anual), inicia-se após a entrega da declaração de rendimentos (Lei
9.430/96, art. 6° e RIR/99, art. 858, § 1°, inciso II). (Processo no
11070.000481/2009-92. Acórdão no 1401-004.086. Sessão de 12/12/2019)
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO CONTAGEM DO PRAZO DE
DECADÊNCIA O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de
tributo ou contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido;
extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da
extinção do crédito tributário arts. 165 I e 168 I da Lei 5172 de 25 de outubro de
1966 (CTN). No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL (lucro real anual), o
direito de compensar ou restituir iniciasse após a entrega da declaração de
rendimentos (Lei 9.430/96 art. 6° / RIR/99 ART. 858 § 1° inciso II). (Processo
no 18186.721746/201580. Acórdão no 1301.003.746. Sessão de 21/02/2019)
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO CONTAGEM DO PRAZO DE
DECADÊNCIA O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de
tributo ou contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido;
extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da
extinção do crédito tributário arts. 165 I e 168 I da Lei 5172 de 25 de outubro de
1966 (CTN). No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL (real anual), o direito de
compensar ou restituir iniciasse em abril de cada ano (Lei 9.430/96 art. 6° /
R1R199 ART. 858 § 1° INCISO II). (Processo no 13811.001656/00-20.
Acórdão no CSRF/01-06.047. Sessão de 10/11/2008)
“COMPENSAÇÃO
–
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO
–
DECADÊNCIA – O direito de pleitear restituição ou de compensação de tributo
(CTN, art. 168, inc. I) extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos,
contado da extinção do crédito tributário, que nos casos de tributo considerado
como antecipação do devido na declaração de ajustes, ocorre a partir da data da
respectiva entrega da declaração do ano-base. (Processo no 13655.000045/98-63.
Acórdão no 102-47.199. Sessão de 09/11/2005).
Superada esta premissa, entendo que o presente caso é passível, ainda, do exame de
materialidade.
Isto porque, apesar da DRF não ter homologado a DCOMP por considera-la
intempestiva, constata-se no Despacho Decisório e nas Informações Complementares
que o mérito do crédito fora detidamente analisado.
Portanto, tem-se como tempestiva a compensação apresentada na data de 11/03/2014.
Assim, VOTO no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
para considerar como não prescrito o Saldo Negativo utilizado como crédito da
compensação em tela e determinar o retorno do feito para a unidade de origem analisar
o crédito, emitindo Despacho Decisório Complementar.
É como voto.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.738 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.720046/2014-97

ao recurso para considerar como não decaído, o direito à restituição/compensação do Saldo
Negativo relativo ao exercício de 2009, e determinar o retorno do feito à Unidade de Origem
para que analise o direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital